Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709050-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RP CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO EMPRESARIAL - EIRELI RECORRIDO: CONCEPT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). 2. Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, conferiu respaldo à solução conferida ao litígio, com o acolhimento da pretensão autoral que apresentou prova insuficiente para a demonstração do fato constitutivo de seu direito. 3. Todo o esforço probatório da apelante no curso da ação foi dirigido a comprovar fatos irrelevantes ao desate da causa. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso II, do CPC e 422 do Código Civil, defendendo que o onus probandi foi satisfatoriamente cumprido quando da transcrição do depoimento prestado por André Luiz de Moura. Destaca a coincidência de e-mails, bem como as provas de antecipação de pagamentos realizados para os fornecedores da recorrida. Aduz, assim, que restou comprovada que a retenção dos valores foi efetivada de forma regular e lícita. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ DE SOUZA, OAB/DF 32.023 e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772 (ID 31372885 - Pág. 15). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, do CPC e 422 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Analisando todo o painel probatório indicado pela empresa apelante desde sua contestação, mormente as afirmações prestadas pela testemunha André em Juízo e os diálogos por e-mail e por WhatsApp, constata-se que a tese de defesa seria demonstrar a ciência de todas as transações por parte de Antônio, sócio e administrador da CONCEPT, para justificar a aludida retenção. Apesar desses elementos, que são reiterados nas razões de apelo, essas provas são irrelevantes ao desate da causa. Para simplificar o raciocínio, basta dizer que o instrumento particular de confissão de dívida (ID 25111527 - Pág. 1-3 ou ID 25111558 - Pág. 1-3) e o Contrato de Prestação de Serviços de Reserva e Venda de Ingresso (ID 25111560 - Pág. 1-12) demonstram que não há nexo causal entre o débito de confissão de dívida da “Asa Apoio Adm e Eventos” assinado pelo seu representante legal André Luiz, tendo como avalista Sandro Guimarães Pedro Rosa e o evento produzido pela empresa autora e que o show realizado pela CONCEPT em outra data e local não tem qualquer relação com o supracitado evento cancelado por André. A empresa apelante, Concept Produções e Eventos LTDA-ME, possui personalidade jurídica própria, não possuindo qualquer relação com a dívida reconhecida pela Asa Apoio Adm e Eventos.” (ID 26851566 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado do advogado WILLER TOMAZ DE SOUZA, OAB/DF 32.023 e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772 (ID 31372885 - Pág. 15). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030